Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712479-48.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DILMA LOUDE MAFRA ALMEIDA RECORRIDO: ALESSANDER DOS SANTOS ESCOBAR DECISÃO Intime-se a patrona a comprovar o cumprimento do disposto no art. 112 do CPC no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito